Tribunal: TJMT
Processo: 0039486-61.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039486-61.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUMBERTO GONCALO DE MAGALHAES - CPF: 209.536.231-49 (APELANTE), ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 017.991.031-02 (ADVOGADO), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR –
T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO CONSUMIDOR – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – LAUDO TÉCNICO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviço de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo responsável pela unidade consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0039486-61.2015.8.11.0041

APELANTE:

HUMBERTO GONÇALO DE MAGALHÃES

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HUMBERTO GONÇALO DE MAGALHÃES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência no
0039486-61.2015.8.11.0041
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
julgou improcedente o pedido inaugural
e condenou a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, manteve suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, com fundamento no art. 98, § 3o do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante inicialmente postula pela concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

No mérito, alega que “
comprovou o fato constitutivo de seu direito, sendo que a apelada alegou em sua contestação que as faturas de julho e agosto de 2015 são legais, ou seja, um consumidor que em média gastava de energia elétrica o valor de R$ 65,54 (sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), deveria ser penalizado a pagar duas faturas, uma de R$ 199,07 e outra de R$ 1.375,66, isso porque, segundo a apelada, houve comprovação de desvio de energia pelo apelante e o “desvio” deveria ser recuperado”
(sic).

Diz que
“no momento em que a apelada afirma que houve o desvio de energia elétrica,
não restam dúvidas de que a constatação do citado desvio foi realizada de forma unilateral”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na exordial, quais sejam: cancelamento das faturas ilegais de julho e agosto de 2015, e condenação da apelada ao pagamento da indenização por danos morais na importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), conforme id. 147526801.

Contrarrazões ofertadas no Id. 147526804, pelo desprovido deste apelo e manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, desnecessária nova avaliação do pleito assistencial, dado que o autor/recorrente já é beneficiário da justiça gratuita concedida na origem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança de eventual consumo não faturado nos meses de julho a agosto de 2015 realizada pela

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado a
HUMBERTO GONÇALO DE MAGALHÃES
, e se ilegal, se é devida a condenação da empresa prestadora de serviço público ao pagamento dos danos morais.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Consta da inicial que a parte autora é
usuária do fornecimento de energia elétrica por meio da Unidade Consumidora (US) no. 2544911, e que no primeiro semestre de 2015 o consumo mensal de sua residência era de 103KWh, pagando uma média de R$65,54 (sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Aduz que após uma inspeção realizada pela requerida recebeu em sua residência uma fatura com vencimento em julho de 2015, nos valores de R$199,07 (cento e noventa e nove reais e sete centavos), informando um consumo de 253 kWh, e no mês seguinte, agosto de 2015, a fatura veio no patamar de R$1.375,66 (um mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), perfazendo um consumo de 268 Kwh, porém, não concordou com as alusivas cobranças.

Assevera que buscou a ré para falar sobre o cancelamento das faturas, em detrimento do valor cobrado ser absurdo, mas não obteve êxito.

Alega que tais débitos configuram uma prática arbitrária e abusiva da requerida em realizar cobrança do consumo recuperado realizado de forma unilateral.

Diante disso, ajuizou a presente ação, vindicando, liminarmente, que a requerida suspenda a cobrança das citadas faturas de recuperação de consumo, assim como se abstenha de efetivar a suspensão do serviço em razão dos aludidos consumos; e no mérito, postulou fosse declarada a inexigibilidade das faturas, bem como a condenação em danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Recebida a inicial, houve a concessão da tutela de urgência [id.48278471, fls. 36]. A parte autora informou que na data de 11 de setembro de 2015 sofreu suspensão do fornecimento de energia elétrica [id. 48278471, fls. 47].

Citada, a requerida apresentou contestação [id. 48278471, fls. 53], arguindo a regularidade das cobranças efetuadas e que o faturamento foi realizado por anotação de leitura, em razão da variação de consumo.

Aduziu que foi realizada uma inspeção e não foi detectado nenhuma irregularidade que pudesse comprometer o faturamento.

Apresentada réplica, foi realizada decisão saneadora, determinando a perícia no medidor de energia elétrica [id. 48278476, fls. 37/38], sendo o laudo pericial acostado no id. 79592668.

Após, sobreveio a sentença ora hostilizada, em que o Magistrado
julgou improcedente o pedido inaugural
e condenou a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, manteve suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, com fundamento no art. 98, § 3o do CPC.

Pois bem. Inicialmente é necessário restar claro, desde já, que o caso dos autos enquadra-se como relação de consumo, pois os sujeitos desta relação são, naturalmente, o fornecedor de serviços, conforme o artigo 3.o do Diploma Consumerista e o consumidor, ou seja, a parte requerente da ação.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
a
existência ou não de falha na prestação do serviço pela ré passível de ser indenizável e reclamar a anulação das faturas expedidas referente à cobrança de eventual consumo não faturado nos meses de julho a agosto de 2015
, o que tenho que restou devidamente demonstrado no caso concreto.

E digo isso porque, na hipótese, a irregularidade no medidor ficou evidenciado no procedimento de apuração de desvio de energia, que por sua vez obedeceu à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, o qual foi assegurado o princípio do contraditório e ampla defesa, visto que a cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no. 339731 [id. 147528673 – pg. 76], demonstra que o mesmo foi assinado pelo autor/apelante, onde aponta a constatação de
“Desviando uma fase no Barramento CP Rede”.

Aliado a isso, bem decidiu o magistrado em sua sentença, ao consignar o seguinte:

“Nota-se que em todo o procedimento administrativo foi observado o contraditório para com a parte hipossuficiente, consumidor, não havendo motivos para declarar ilegal a inspeção.

Assim, a parte requerente não comprovou que o TOI ocorreu de forma ilegal, além do mais, a revisão das faturas dos 07 (sete) meses está proporcional à média consumida pela parte requerente.

Outrossim, o laudo pericial não dispôs com uma certeza enfática que houve alguma irregularidade no padrão de energia de responsabilidade da requerida, assim, nota-se que a inspeção e as faturas subsequentes foram realizadas de forma regular.

Portanto, caberia a parte que alega comprovar minimamente o seu fato constitutivo, sendo este alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

(...)

Não havendo falha na prestação de serviço pela concessionaria não há que se falar em ato ilícito, consequentemente, não há dano moral.

Ante todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inaugural, revogo a liminar concedida e condeno a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas que mantenho suspenso em razão do que preconiza o art. 98, § 3o do CPC.”
[id.

47526800]

Aliado a isso, como bem posto no édito sentencial,
o laudo pericial não dispôs com uma certeza enfática que houve alguma irregularidade no padrão de energia de responsabilidade da requerida, assim, nota-se que a inspeção e as faturas subsequentes foram realizadas de forma regular, além do que todo o procedimento de inspeção foi obedecido o contraditório e ampla defesa ao consumidor, razão pela qual deve
ser reconhecido o direito da concessionária de energia elétrica à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário que se beneficiou do serviço.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência em caso similar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)” No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido.”
(TJ-MT 10014134420208110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022)

“APELAÇÃO – NULIDADE COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONSUMIDORA – CIÊNCIA DA DATA DA PERÍCIA – LAUDO REALIZADO PELO IPEM-MT – INMETRO – CONCLUSÃO PELA REPROVAÇÃO DO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DE ENERGIA – RECURSO DESPROVIDO. “1. Deve ser mantida sentença de improcedência de pedido declaratório de inexistência de débito referente à fatura de recuperação de consumo emitida pela Concessionária de energia elétrica se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apresentado foi assinado por pessoa identificada, se todos os demais requisitos da Resolução no 414/2010/ANEEL foram atendidos e, especialmente, se, como no caso, há demonstração da reprovação do medidor de consumo de energia elétrica nos testes de qualidade do IPEM – Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso.” (N.U 0018115-58.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021).”
(TJ-MT 00019331920188110091 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Assim, não havendo falha na prestação de serviço pela concessionaria não há que se falar em ato ilícito, consequentemente, não há dano moral, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.
Por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pelo recorrente de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022